Tribunal: TJDFT
Processo: 0729579-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729579-14.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CRISTIANE MARIA GONCALVES, RCS COMERCIO DE ROUPAS MARKETING E EVENTOS RECORRIDO: ANDRE LUIZ SILVA LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO RENOVADO NAS RAZÕES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A MEDIDA CONSTRITIVA ATINGIRIA BENS COMUNS DO CASAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a parte agravada alcançou o benefício de gratuidade de justiça no Juízo de origem, falece-lhe interesse recursal quanto à renovação do pedido no âmbito do agravo de instrumento. Consequentemente, prejudicada a impugnação deduzida pelo agravado, nas contrarrazões. Preliminar de conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício. 2. Cuida-se de cumprimento de sentença em que o exequente requer, contra o cônjuge do devedor, pesquisa de bens penhoráveis e penhora de salário, no patamar de 10% (dez por cento), com desconto em folha, até a quitação do valor da dívida. 3. A pretensão de pesquisa e eventual penhora de bens em nome do cônjuge do agravado, assim como a penhora salarial, exige, para além da prova de que a dívida pleiteada foi contraída em benefício do núcleo familiar (art. 790, IV, do CPC c/c arts. 1.663 e 1.664 do Código Civil), sob pena de responsabilização de terceiro alheio à relação processual, a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, o que não ocorreu no caso em análise. Nota-se, a dívida tem origem na ausência de transferência do registro de propriedade do automóvel adquirido pelo executado/agravado (multas e impostos), além de indenização por dano moral. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. As recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 790, inciso IV, do Código de Processo Civil e 1.659 do Código Civil, requerendo seja declarada a possibilidade de pesquisa nos sistemas RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD/IR para bloqueio de bens e SISBAJUD para penhora de ativos financeiros que se encontram em nome do cônjuge não executado. Sustentam que a contratação da dívida exequenda na constância do casamento do recorrido, em regime de comunhão parcial, gera a presunção de que houve manutenção do valor inadimplido no bojo do patrimônio comum e com proveito econômico em favor do casal, cabendo o ônus da prova para afastá-la ao consorte que não os tenha contraído. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Afirmam, ainda, que as “dívidas contraídas ou consolidadas na constância do casamento celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens, conjunta ou isoladamente, presumem-se revertidas em proveito da família e por isso obrigam ambos os cônjuges, na esteira do que prescrevem os artigos 1.643, inciso II, 1.644,1.663, inciso I, e 1.664 do Código Civil”. Ressaltam que, ante a presunção de que a dívida cobrada é de responsabilidade do casal, é possível a pesquisa de bens registrados exclusivamente em nome do cônjuge do executado, sem prejuízo de que eventualmente produza em sede própria a defesa do seu patrimônio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade aos artigos 790, inciso IV, do Código de Processo Civil e 1.659 do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028